Tribunal: TJDFT
Processo: 0702111-41.2022.8.07.9000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-12-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0702111-41.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOAO CARLOS BERTOLUCCI AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão proferida pelo 1o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF, nos autos do cumprimento de sentença no 0712040-20.2018.8.07.0018, que rejeitou a impugnação quanto aos cálculos elaborados pela contadoria judicial. A decisão questionada abordou o tema da correção monetária no que tange à Emenda Constitucional no 113/2021. A impugnação do agravante referiu-se ao termo inicial dos juros de mora, os quais entende que devem incidir desde a citação. Em suas razões, pede a antecipação da tutela para que os juros moratórios incidam desde a citação. No mérito, pede a confirmação da medida antecipatória. O agravante é beneficiário da justiça gratuita. É o relato do necessário. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Para tanto, é necessário identificar na demanda elementos fáticos que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o resultado útil do processo a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional, hipótese dos autos, porquanto trata-se de parte idosa, comprovadamente hipossuficiente financeira. No caso em análise, verifico o preenchimento dos requisitos necessários para a concessão da tutela antecipada recursal pleiteada pelo agravante. Em análise ao processo de origem, vê-se que controvérsia foi estabelecida entre partes juridicamente vinculadas por contrato. Assim, versando o caso sobre responsabilidade contratual, contam-se os juros de mora desde a citação, conforme preconiza o art. 405 do Código Civil. Desse modo, a fim de assegurar a escorreita atividade satisfativa do título executivo judicial, deve ser concedida a tutela de urgência requerida. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal para determinar a incidência dos juros de mora a partir da citação, por se tratar de relação contratual, nos termos do art. 405 do Código Civil. Comunique-se ao juízo de origem. Intime-se o agravado para contrarrazões. Brasília/DF, 14 de dezembro de 2022. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator